Tribunal: TJSP
Processo: 2153740-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menor (artigos 157, § 2o, II, V e VII, c.c. 61, II, h e j, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 61, II, j, c.c. 69 do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que ostenta registro de atos infracionais pretéritos e inquérito policial em andamento – Inócuas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menor (artigos 157, § 2o, II, V e VII, c.c. 61, II, h e j, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 61, II, j, c.c. 69 do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que ostenta registro de atos infracionais pretéritos e inquérito policial em andamento – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153740-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente NATAN
APARECIDO DE ALMEIDA MATOS e Impetrante TATIANA SOARES DA MATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
2
Habeas corpus no 2153740-46.2020.8.26.0000 – Processo digital
31a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1513607-06.2020.8.26.0228)
Impetrante: Tatiana Soares da Mata (advogada)
Paciente: Natan Aparecido de Almeida Matos
Voto no 12221

HABEAS CORPUS
Roubo majorado e corrupção de menor
(artigos 157, § 2o, II, V e VII, c.c. 61, II, h e j, do Código Penal, c.c.
244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 61, II, j, c.c. 69 do Código Penal)
Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da
segregação cautelar presentes. Paciente que ostenta registro de
atos infracionais pretéritos e inquérito policial em andamento

Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP Constrangimento
ilegal não caracterizado Recomendação no 62 do CNJ. Natureza
administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não
evidenciados Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Tatiana Soares da Mata, com pedido liminar, em favor de Natan Aparecido de
Almeida Matos, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Capital, sucedido pelo
MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal Central da Capital, nos autos de no
1513607-06.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
residência fixa e “menor de 21 anos” foi preso em flagrante em 26 de junho
de 2020 pela prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal, e teve a
prisão convertida em preventiva, não obstante a ausência de requisitos do
artigo 312 do CPP. Tece comentários sobre a atual situação precária do
sistema carcerário e a desproporcionalidade da manutenção da medida
extrema diante da normativa do CNJ relativa à pandemia do novo coronavírus.
Por fim, aponta a presença dos pressupostos da Recomendação no 62/2020
do CNJ no caso concreto, destacando que o paciente é portador de “bronquite
asmática”.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
3
o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/04).
Indeferida a liminar, fora dispensadas informações nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 13/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 19/23).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 02/04
autos no 1513607-06.2020.8.26.0228) como incurso nos artigos 157, § 2o, II,
V e VII, c.c. 61, II, h e j, do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90 da Lei
no 8.069/90; c.c. 61, II, j; c.c. 69 do Código Penal, porque, no dia 26 de junho
de 2020, por volta de 00h20, na rua Nova Jerusalém, no 54, Carrão, nesta
Capital, na vigência de calamidade pública, agindo em concurso com Weverton
D'Holanda Cavalcanti de Araújo, Denis Kelvin Alves da Silva, o adolescente
F.R.G. e indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante o
emprego de arma branca (faca) e restrição de liberdade da vítima, 03 (três)
relógios, joias diversas, 02 (dois) iPhones, 01 (um) videogame Playstation 4, 03
(três) chaves de veículo e R$ 73,90 (setenta e três reais e noventa centavos),
pertencentes ao ofendido M.F.O..
Consta, ainda, que Natan Aparecido, Weverton, Denis
Kelvin e indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes, na
vigência de calamidade pública, facilitaram a corrupção do adolescente F.R.G.,
com ele praticando a infração penal acima descrita.
Segundo a acusação, o paciente e comparsas abordaram
o ofendido quando ele chegava à residência de seu primo e, com o emprego
de facas, subjugaram-no, bem como sua prima e tia, ambas idosas. Na
sequência, os assaltantes despojaram os pertences das vítimas e passaram a
separar outros bens de interesse. Durante toda a ação criminosa, Natan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
4
Aparecido e corréus mantiveram os moradores no interior de um cômodo da
residência, restringindo suas liberdades sob ameaças. Policiais militares foram
informados do roubo em andamento e, no local, lograram êxito em deter o
paciente e comparsas no momento em que se evadiam. Um dos roubadores
conseguiu fugir pelo telhado de casa vizinha.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento dos pacientes na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias acima descritas.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se às condutas
imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a, em
comparsaria, com emprego de armas brancas e restrição da liberdade,
ameaçar pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o
patrimônio, por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas; além de
corromper e facilitar a corrupção de adolescente, com ele praticando o crime
acima mencionado.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
5
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...). (Curso de Direito Processual Penal, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Ademais, o paciente ostenta registro de procedimentos
para a apuração de ato infracional e execução de medida socioeducativa (cf.
certidão de fl. 74 autos no 1513607-06.2020.8.26.0228 procedimentos nos
0003603-12.2018.8.26.0015,
0007191-27.2018.8.26.0015
e
1505548-
97.2018.8.26.0228), além de inquérito policial em andamento e deferimento de
medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (cf. certidão de fls.
75/76

autos
no
1513607-06.2020.8.26.0228

processos
nos
1502340-58.2019.8.26.0006 e 1503182-38.2019.8.26.0006), o que comprova a
personalidade distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas
ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
6
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls.
111/113 autos no 1513607-06.2020.8.26.0228, litteris:
(...) Para a decretação da custódia cautelar, a lei
processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos:
dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro
pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou
econômica, a conveniência da instrução criminal ou a
garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada (CPP, art. 312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o).
Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a)
ser o crime doloso apenado com pena privativa de
liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado
reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das
medidas protetivas de urgência
havendo violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver
dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la
(CPP, art. 313).No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do(s)
crime(s) de ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E
CORRUPÇÃO DEMENORES (artigos 157, §2o, II e VII, do
Código Penal e 244-B do ECA) encontram-se evidenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
7
pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas, no sentido de que os três autuados,
um menor de idade e outro indivíduo que fugiu ingressaram
em uma residência durante a madrugada e, mediante
emprego de facas, renderam as vítimas e subtraíram seus
pertences, sendo certo que os policiais lograram deter os
autuados e o menor quando saíam da residência, todos na
posse de pertences das vítimas, ocasião em que
confessaram o roubo aos agentes da lei Assentado o
fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. O crime possui extrema gravidade
concreta, eis que se trata de roubo praticado no interior de
residência, em comparsaria, por quatro agentes e um
menor de idade, com emprego de armas brancas. NÃO há,
ainda, indicação precisa de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte
ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que
a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento. Não bastasse isso, os três autuados ostentam
apontamentos
infracionais
(...)
Assim,
assentada
a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão cautelar, não como antecipação de pena,
mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo
cessar emergencialmente a prática criminosa. Ressalto
que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. (...). Deixo de converter o flagrante
em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
8
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata
aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade
de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, §
2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito
de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. Saliente-se que embora
estejamos em situação de pandemia, a Recomendação no
62/2020 do CNJ não pode ser interpretada como salvo-
conduto para a prática de crimes, sobretudo em benefício
de indivíduos que fazem da criminalidade seu meio de
vida, tal como no presente caso. Ademais, a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 preconiza
providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.5. Destarte, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam
a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária
inicial,
a
segregação,
motivo
pelo
qual
CONVERTO a prisão em flagrante de WEVERTON D
HOLANDA
CAVALCANTI
DE
ARAUJO,
NATAN
APARECIDO DEALMEIDA DE MATOS e DENIS KEVIN
ALVES DA SILVA em preventiva, com fulcro nos artigos
310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (...).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153740-46.2020.8.26.0000 -Voto no 12221
9
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receberem tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontram ou a circunstância de que este local
proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste
aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no
sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade dos crimes que
lhe são imputados, aliada à existência de atos infracionais pretéritos e inquérito
policial em andamento.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator